Tribunal: TJMT
Processo: 1037064-81.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037064-81.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Entidades Sem Fins Lucrativos, ISS/ Imposto sobre Serviços, Assistência Social]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO ATAME EDUCACIONAL E CONCURSOS - CNPJ: 51.500.039/0001-09 (APELANTE), BRUNA NUNES DE QUADROS - CPF: 868.046.420-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), AUDITOR FISCAL DE TRIBUTO E RECEITA MUNICIPAL (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ISSQN. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. ORGANIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS PARA TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Associação Atame Educacional e Concursos contra sentença proferida nos autos de mandado de segurança impetrado em face de ato do Auditor Fiscal Tributário da Receita Municipal de Cuiabá, que indeferiu pedido de reconhecimento de imunidade tributária ao ISSQN ou, alternativamente, isenção fiscal integral. A sentença denegou a segurança e não fixou honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança é via adequada para o reconhecimento de imunidade tributária ao ISSQN, diante da ausência de prova pré-constituída do direito invocado; (ii) verificar se a atividade de organização de concursos públicos para entes não associados se enquadra como serviço educacional apto à imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da CF/1988.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo, comprovado por prova documental pré-constituída, que prescinda de dilação probatória.

4.

A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da CF/1988, exige o cumprimento dos requisitos legais previstos no art. 14 do CTN, incluindo a aplicação integral dos recursos nos objetivos institucionais e a comprovação de que os serviços são diretamente relacionados às finalidades da entidade.

5.

A documentação apresentada pela impetrante não comprova, de forma inequívoca, a aplicação das receitas obtidas com a organização de concursos públicos em atividades essencialmente educacionais.

6.

A atividade de organização de concursos públicos para entes não associados não se caracteriza, por si só, como serviço educacional típico, sendo necessário demonstrar a vinculação direta com os objetivos institucionais.

7.

A controvérsia exige análise contábil e documental aprofundada sobre a destinação das receitas, o que inviabiliza a apreciação da matéria pela via do mandado de segurança.

8.

A existência de decisão administrativa que reconhece apenas parcialmente o benefício fiscal, ao limitar a isenção aos serviços prestados a associados, indica a presença de controvérsia fática incompatível com o rito mandamental.

9.

A alegação de que a documentação apresentada seria suficiente para comprovar o direito não afasta a necessidade de dilação probatória diante das dúvidas sobre a natureza da atividade e a destinação das receitas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da CF/1988 exige prova pré-constituída do cumprimento dos requisitos legais estabelecidos no art. 14 do CTN.

2.

A prestação de serviços de organização de concursos públicos para entes não associados não se enquadra, por si só, como atividade educacional típica apta à imunidade tributária.

3.

A inadequação da via mandamental se configura quando a controvérsia demanda dilação probatória para apuração da natureza da atividade e da destinação dos recursos auferidos pela entidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; art. 150, VI, "c"; CTN, art. 14; Lei 12.016/2009, arts. 1º, 7º, III, e 25; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 566.622, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.02.2011; STJ, REsp 1.657.156, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 21.11.2017; TJMT, AI 1028529-92.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação interposta por Associação Atame Educacional e Concursos contra sentença prolatada pelo juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que denegou a segurança pleiteada nos autos do Mandado de Segurança, impetrado em face de ato atribuído ao Auditor Fiscal Tributário da Receita Municipal de Cuiabá.

A sentença também não condenou em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n. 12.016/2009.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, preliminarmente, a adequação da via mandamental, argumentando que a documentação acostada aos autos seria suficiente para demonstrar o cumprimento dos requisitos legais exigidos pelo art. 14 do Código Tributário Nacional e, assim, amparar o reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal.

Alternativamente, pleiteia o reconhecimento da isenção integral do ISSQN, prevista no art. 362, IV, “e”, da Lei Complementar n. 043/97 do Município de Cuiabá, independentemente da limitação imposta pela Administração tributária local às receitas oriundas de serviços prestados exclusivamente a associados.

Por sua vez, em sede de contrarrazões recursais, o Município de Cuiabá defende o integral desprovimento do recurso, afirmando a ausência de prova pré-constituída do preenchimento dos requisitos legais para o gozo da imunidade tributária e ressaltando a legalidade do ato administrativo impugnado, que limitou a isenção nos termos da legislação municipal.

Reforça que a atividade de organização de concursos públicos para terceiros não se enquadra nas finalidades institucionais protegidas pela imunidade, nem preenche os pressupostos legais para a isenção ampla pleiteada.

Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, a Associação ATAME Educacional e Concursos, se insurge contra a sentença que denegou a segurança vindicada em Mandado de Segurança, que visava ao reconhecimento da imunidade tributária quanto ao ISSQN incidente sobre os serviços que presta, bem como, subsidiariamente, a isenção do referido tributo.

Consta dos autos que a Apelante, entidade civil sem fins lucrativos, fundada em 2023, passou a celebrar contratos com diversos entes municipais visando à realização de concursos públicos de provas e títulos.

Em razão de sua natureza jurídica de associação educacional, sem finalidade econômica, formulou requerimento administrativo junto ao Município de Cuiabá, pleiteando o reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. cento e cinquenta, inciso VI, alínea "c", da Constituição Federal, em relação ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza.

A decisão administrativa fundamentou-se na constatação de que foram emitidas Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas para municípios e câmaras municipais relativamente aos períodos de novembro e dezembro de 2023 e janeiro de 2024.

Tais serviços foram prestados a entes que não integravam o quadro societário da Associação, o que, segundo a interpretação do Município, afastaria o benefício fiscal quanto a essas receitas específicas.

Em razão dessa circunstância, foram negados tanto a suspensão do crédito tributário quanto a emissão de Certidão Negativa de Débitos Gerais.

Irresignada com o ato administrativo, a Associação ATAME impetrou o mandado de segurança em análise, requerendo, em sede liminar, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

O pedido de medida liminar foi indeferido pelo juízo de primeiro grau, conforme decisão identificada sob o id. 333369351, ao fundamento de que não restaram comprovados, em sede de cognição sumária, os requisitos necessários à concessão da tutela antecipada nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009.

A decisão destacou especialmente a ausência de prova pré-constituída do preenchimento dos requisitos do art. quatorze do Código Tributário Nacional.

Contra essa decisão, a Associação interpôs agravo de instrumento, distribuído sob o n. 1028529-92.2024.8.11.0000, perante este Egrégio Tribunal de Justiça.

A Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão de primeiro grau.

De conseguinte, o juízo de primeiro grau prolatou a sentença, denegando a segurança vindicada, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A decisão reafirmou que o mandado de segurança é remédio constitucional destinado a proteger direito líquido e certo, exigindo prova pré-constituída nos termos do art. quinto, inciso LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º da Lei n. 12.016/2009.

Consignou que, embora o estatuto da Apelante preveja finalidades sociais de natureza educacional, a simples previsão estatutária não é suficiente para configurar a imunidade tributária, sendo necessário averiguar o exercício efetivo da atividade institucional. (id. 333369361)

Inconformada, a empresa Atame interpôs o presente recurso de apelação, reiterando as teses arguidas na inicial.

Pois bem.

A primeira questão que se impõe examinar, por sua natureza prejudicial ao mérito, diz respeito à adequação da via eleita pela impetrante para a tutela do direito invocado.

Como se sabe, o mandado de segurança, nos termos do art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal e do art. 1º da Lei n. 12.016/2009, destina-se a proteger direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que houver ilegalidade ou abuso de poder por parte de autoridade pública.

A própria natureza do
writ
constitucional, concebido como remédio processual de rito sumaríssimo, impõe limitações quanto à espécie de prova admissível.

O direito líquido e certo, pressuposto essencial da ação mandamental, caracteriza-se pela demonstração inequívoca e imediata dos fatos constitutivos do direito alegado, mediante prova pré-constituída que dispense qualquer dilação probatória.

Assim, a exigência de prova documental pré-constituída não significa ausência absoluta de necessidade de prova, mas sim que toda a demonstração fática necessária ao reconhecimento do direito já deve estar documentalmente comprovada no momento da impetração, prescindindo de produção de provas em audiência, perícia técnica ou outras diligências instrutórias.

No caso concreto, a impetrante busca o reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição Federal, que alcança o patrimônio, a renda e os serviços das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos.

A norma constitucional condiciona expressamente o benefício ao atendimento dos requisitos da lei, remetendo à legislação infraconstitucional a definição dos critérios que devem ser observados pelas entidades para fazer jus à desoneração tributária.

Nesse sentido, o Código Tributário Nacional, recepcionado pela ordem constitucional vigente como lei complementar, estabelece no art. 14 os requisitos específicos para o gozo da imunidade.

Os requisitos previstos no mencionado dispositivo legal impõem às entidades, cumulativamente, que não distribuam qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas a qualquer título, que apliquem integralmente no País os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais e que manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

Além desses requisitos formais, o parágrafo segundo do mesmo artigo estabelece que os serviços alcançados pela imunidade são exclusivamente aqueles diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos.

A verificação do cumprimento desses requisitos não se satisfaz com a mera apresentação do estatuto social da entidade e de documentos societários básicos.

Embora seja verdade que tais documentos comprovam a natureza jurídica, suas finalidades declaradas e a previsão de não distribuição de resultados, a efetiva caracterização do direito à imunidade exige demonstração de que, na prática, a entidade observa rigorosamente os comandos estatutários e as exigências legais.

Dessarte, impõe-se averiguar se todas as receitas auferidas, independentemente de sua origem, são integralmente aplicadas nos objetivos institucionais, sem qualquer desvio de finalidade ou distribuição disfarçada de patrimônio.

No presente caso, a controvérsia não reside apenas na interpretação de normas jurídicas ou na análise formal de documentos societários, mas fundamentalmente na qualificação jurídica da atividade exercida pela impetrante e na comprovação da destinação efetiva dos recursos auferidos.

Nesse aspecto, a organização de concursos públicos para entes municipais que não integram o quadro associativo da entidade suscita questionamentos quanto à caracterização dessa atividade como serviço educacional típico e quanto à vinculação das receitas correspondentes aos objetivos essenciais da associação.

Trata-se de controvérsia que demanda aprofundamento probatório incompatível com a via mandamental.

Com efeito, a jurisprudência que a Apelante invoca em seu favor, tanto do Supremo Tribunal Federal, quanto deste Tribunal de Justiça, reconhece efetivamente o cabimento do mandado de segurança para discussão de imunidades tributárias, desde que o direito líquido e certo esteja demonstrado de plano por prova pré-constituída.

Essa ressalva, contudo, é determinante para o deslinde da controvérsia.

Ora, os julgados citados versam sobre situações em que a documentação apresentada era suficiente para demonstrar, de modo inequívoco, o preenchimento de todos os requisitos legais, circunstância que não se verifica na presente hipótese.

Confira-se, outrossim, que o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, no julgamento do Agravo de Instrumento, interposto pela ora Apelante, já enfrentou especificamente essa questão.

Confira-se que no julgamento colegiado, do qual não diverge este Relator, consignou expressamente que não houve comprovação suficiente, em sede de cognição sumária, para afastar a presunção de validade do ato administrativo que condiciona a imunidade às receitas advindas exclusivamente de serviços prestados a associados.

Destacou-se que a ausência de prova pré-constituída inviabiliza o reconhecimento imediato do direito líquido e certo à imunidade tributária pleiteada, sendo necessária dilação probatória incompatível com o rito do mandado de segurança. Senão vejamos:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, VI, "C", DA CF/1988. REQUISITOS DO ART. 14 DO CTN. FALTA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pela Associação Atame Educacional e Concursos contra decisão do Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que indeferiu liminar no Mandado de Segurança n. 1037064-81.2024.8.11.0041, objetivando o reconhecimento da imunidade tributária em relação ao ISSQN.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência dos requisitos para concessão de liminar em mandado de segurança, especificamente a demonstração pré-constituída da condição de entidade sem fins lucrativos apta à imunidade tributária nos termos do art. 150, VI, "c", da CF/1988 e do art. 14 do CTN.

III. Razões de decidir

3. O art. 150, VI, "c", da CF/1988, em harmonia com o art. 14 do CTN, estabelece que a imunidade tributária para instituições sem fins lucrativos exige comprovação documental pré-constituída de requisitos específicos, como a aplicação integral de seus recursos na manutenção dos objetivos institucionais. 4. Não houve comprovação suficiente, em sede de cognição sumária, para afastar a presunção de validade do ato administrativo que condiciona a imunidade às receitas advindas exclusivamente de serviços prestados a associados.

5. A ausência de prova pré-constituída inviabiliza o reconhecimento imediato do direito líquido e certo à imunidade tributária pleiteada, sendo necessária dilação probatória incompatível com o rito do mandado de segurança.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "A concessão de imunidade tributária a instituições sem fins lucrativos, nos termos do art. 150, VI, 'c', da CF/1988 e do art. 14 do CTN, exige comprovação pré-constituída dos requisitos legais, sendo incabível sua análise em sede de liminar no mandado de segurança."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, VI, "c"; CTN, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 566.622, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23/02/2011; STJ, REsp 1.657.156, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 21/11/2017.

(N.U 1028529-92.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 10/02/2025)

Nessa perspectiva, pode-se concluir que a simples previsão estatutária de finalidades educacionais não é suficiente para configurar a imunidade tributária, sendo necessário averiguar o exercício efetivo da atividade e sua vinculação aos objetivos essenciais da instituição.

Como é cediço, a verificação se uma entidade educacional, sem fins lucrativos, preenche os requisitos do art. 14 do Código Tributário Nacional, demanda análise aprofundada de sua contabilidade, de seus contratos, de seus relatórios financeiros e da destinação específica de cada receita e despesa.

Do mesmo modo, exige-se demonstração de que todas as receitas, incluindo aquelas oriundas da prestação de serviços a terceiros não associados, são integralmente aplicadas na manutenção dos objetivos institucionais, sem qualquer distribuição disfarçada de patrimônio ou rendas.

Como visto, essa comprovação não se faz mediante simples juntada de estatuto social e declarações genéricas, mas através de documentação contábil detalhada, eventualmente sujeita a exame pericial.

Demais disso, a natureza da atividade de organização de concursos públicos também suscita questionamento quanto à sua caracterização como serviço educacional típico, diretamente relacionado aos objetivos institucionais de uma associação educacional.

Embora seja inegável que os concursos públicos desempenham relevante função social ao promover a seleção meritocrática para cargos públicos, essa circunstância não transmuda automaticamente a atividade em serviço educacional imune.

Logo, a distinção entre atividades de ensino, pesquisa e extensão, de um lado, e prestação de serviços técnicos de elaboração, aplicação e correção de provas, de outro, impõe análise que ultrapassa a cognição sumária própria do mandado de segurança.

Outrossim, o fato de a Administração Tributária Municipal ter reconhecido parcialmente o benefício fiscal, limitando-o aos serviços prestados a associados, já evidencia a existência de controvérsia fática relevante.

Ora, a decisão administrativa fundamentou-se em elementos concretos, especificamente na constatação de que foram emitidas Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas para municípios e câmaras municipais que não integram o quadro societário da Associação.

Referida circunstância afasta a presunção de liquidez e certeza do direito invocado, pois revela a necessidade de aprofundamento probatório quanto à caracterização dessas receitas e sua vinculação aos objetivos essenciais da entidade.

Ressalta-se que a alegação da Apelante, de que todos os requisitos do art. 14 do CTN são demonstráveis por documentos, não elide a inadequação da via eleita.

A questão não reside na natureza da prova necessária, se documental ou não, mas sim na suficiência da documentação já apresentada para demonstrar, de plano e sem margem a dúvidas, o direito invocado.

Nesse sentido, a prova pré-constituída exigida para o mandado de segurança não se confunde com a mera possibilidade teórica de comprovação documental dos fatos, mas pressupõe que a documentação já juntada aos autos seja bastante para evidenciar, de modo inequívoco, todos os elementos constitutivos do direito líquido e certo alegado.

No caso concreto, a documentação apresentada pela impetrante, aqui apelante, embora demonstre sua natureza jurídica e suas finalidades estatutárias, não comprova de modo cabal e incontestável que todas as receitas auferidas, especialmente aquelas decorrentes da organização de concursos para entes municipais não associados, são integralmente aplicadas nos objetivos institucionais da entidade.

Veja-se que não há elementos que permitam aferir, com a segurança exigida pelo rito mandamental, se a atividade de realização de concursos para terceiros caracteriza efetivo serviço educacional relacionado aos fins essenciais da associação ou se constitui mera prestação de serviço técnico-administrativo com finalidade predominantemente lucrativa.

A própria Apelante, em suas razões recursais, reconhece que a organização de concursos públicos envolve prestação de serviços a terceiros e que essa atividade gera receitas significativas para a entidade.

A questão central, portanto, não é a mera possibilidade de a atividade estar prevista no estatuto social, mas a demonstração inequívoca de que tais receitas são integralmente revertidas aos objetivos educacionais da instituição, sem qualquer destinação incompatível com a natureza de entidade sem fins lucrativos.

Essa demonstração exige análise aprofundada da contabilidade e da gestão financeira da entidade, elementos que ultrapassam a prova pré-constituída típica do mandado de segurança.

Por todos esses fundamentos, conclui-se que o mandado de segurança não é a via adequada para o reconhecimento da imunidade tributária pleiteada, diante da manifesta necessidade de dilação probatória para comprovação dos requisitos do art. quatorze do Código Tributário Nacional, dado que a recorrente não demonstrou, mediante prova pré-constituída, a existência de direito líquido e certo ao benefício fiscal invocado, o que impõe a manutenção da sentença que denegou a segurança.

Ainda que se superasse a questão da adequação formal da via eleita, o que se admite apenas por argumentação, a análise do mérito da pretensão conduz à mesma conclusão de ausência de direito líquido e certo.

A caracterização da imunidade tributária prevista no art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição Federal exige não apenas o preenchimento formal dos requisitos do art. 14 do Código Tributário Nacional, mas também a demonstração de que os serviços prestados estão diretamente relacionados aos objetivos institucionais da entidade, conforme estabelece o parágrafo segundo do referido dispositivo legal.

Com efeito, a Constituição Federal, ao prever a imunidade para as instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, estabeleceu uma norma de eficácia limitada, condicionando expressamente o benefício ao atendimento dos requisitos da lei.

Nesse aspecto, o Código Tributário Nacional, ao disciplinar a matéria no art. 14, não criou requisitos novos ou restritivos ao texto constitucional, mas apenas explicitou os elementos indispensáveis à caracterização das entidades contempladas pela imunidade.

No caso concreto, a simples leitura do estatuto social da Associação ATAME, embora demonstre a previsão de finalidades educacionais, sociais e culturais, não comprova o efetivo exercício dessas atividades nem a vinculação das receitas auferidas aos objetivos essenciais da entidade.

Confira-se que o estatuto prevê uma multiplicidade de finalidades, abrangendo desde atividades típicas de educação até a prestação de serviços de consultoria técnica, elaboração de planos diretores, gerenciamento de resíduos sólidos e outras atividades de natureza diversa.

Essa amplitude de finalidades, por si só, já suscita questionamento quanto à caracterização da entidade como instituição essencialmente educacional.

A atividade específica que gerou a controvérsia nos autos consiste na organização de concursos públicos para municípios e câmaras municipais que não integram o quadro associativo da Associação.

Embora a Apelante sustente que essa atividade tem relevância social e contribui para a meritocracia e a eficiência da administração pública, tais circunstâncias não são suficientes para caracterizar o serviço como atividade educacional típica, diretamente relacionada aos objetivos essenciais de uma instituição de ensino.

Dessa feita, a organização de concursos públicos constitui prestação de serviço técnico-administrativo que, embora possa ter conexão indireta com finalidades educacionais, não se confunde com as atividades de ensino, pesquisa e extensão próprias das instituições contempladas pela imunidade.

Nessa perspectiva, verifica-se que a impetrante não demonstrou, mediante prova pré-constituída, que as receitas auferidas com a organização de concursos públicos para entes municipais não associados são integralmente aplicadas em atividades educacionais típicas, tais como cursos de formação, capacitação, pesquisa científica ou outras atividades de ensino.

Como se depreende do caderno processual, não há elementos que permitam aferir se a entidade efetivamente desenvolve atividades educacionais diretas ou se limita à prestação de serviços técnicos de organização de processos seletivos, de modo que a mera previsão estatutária de finalidades educacionais, desacompanhada de demonstração concreta do exercício efetivo dessas atividades, não caracteriza direito líquido e certo à imunidade tributária.

Por todo exposto, conclui-se que a controvérsia demanda aprofundamento probatório incompatível com o rito sumaríssimo do mandado de segurança, sendo necessária a utilização de via processual ordinária que permita a produção de provas aptas a demonstrar o efetivo cumprimento de todos os requisitos legais.

A denegação da segurança, portanto, impõe-se não apenas pela inadequação formal da via eleita, mas também pela ausência de demonstração inequívoca do direito invocado.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Associacao Atame Educacional e Concursos, mantendo integralmente a sentença que denegou a segurança vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026